Tribunal: TJSP
Processo: 0047249-98.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de saúde – Cumprimento de Sentença – Acolhimento da impugnação – Inconformismo da exequente, alegando a necessidade de aplicação das astreintes em razão do descumprimento da obrigação – Descabimento – Valores em aberto que foram quitados pela executada tão logo cientificada – Débito em questão que foi objeto de cobrança direta pelo nosocômio contra o exequente – Sentença

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de saúde – Cumprimento de Sentença – Acolhimento da impugnação – Inconformismo da exequente, alegando a necessidade de aplicação das astreintes em razão do descumprimento da obrigação – Descabimento – Valores em aberto que foram quitados pela executada tão logo cientificada – Débito em questão que foi objeto de cobrança direta pelo nosocômio contra o exequente – Sentença mantida – Recurso desprovido.